Tribunal: TJSP
Processo: 2301269-98.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Determinação do C. STJ para enfrentamento dos aclaratórios – Alegada omissão e contradição – Esclarecimentos prestados, sem alteração do julgado – Caráter infringente afastado – Prequestionamento – Embargos acolhidos em parte, sem efeitos modificativos.